Tribunal: STF
Processo: RE 1447028
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA NESTE STJ PELA RELATORIA ANTERIOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA EM VIA PÚBLICA. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR. MATÉRIA PROBATÓRIA. SIMPLES FUGA DE INDIVÍDUO PARA O INTERIOR DE RESIDÊNCIA. CONTRADIÇÃO. DEPOIMENTOS CONFLITUOSOS EM JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NO ENTENDIMENTO DA RELATORIA ANTERIOR. FUNDADAS RAZÕES QUE NÃO FORAM COMPROVADAS IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Esta Corte Superior tem se posicionado, mais atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de configuração da justa causa ao ingresso forçado em domicílio, com base na mera intuição policial, quando alguém, em via pública, empreende simples fuga, sendo assim considerado em atitude suspeita. 



    II - Nesse sentido: "A fuga do paciente ao avistar patrulhamento não autoriza presumir armazenamento de drogas na residência, nem o ingresso nela sem mandado pelos policiais. O objetivo de combate ao crime não justifica a violação 'virtuosa' da garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio (art. 5º, XI - CF)" (HC 660.118/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF da 1ª Região, DJe de 31/5/2021). 



    III - No caso concreto, as provas colhidas em domicílio decorreram, em tese, de mera suspeita dos policiais que se encontravam em patrulhamento de rotina. O caso concreto, de simples fuga do agravado ao perceber os agentes públicos, se soma à falta de mínima convergência entre os depoimentos prestados em juízo, residindo, assim, dúvida fundada quanto às razões da invasão domiciliar. Trata-se, contudo, de situação excepcional, o que levou a Em. Relatoria anterior nesta Corte Superior a conceder a ordem absolutória de ofício. 



    IV - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo d. agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta eg. Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, da CF. Afirma que “ houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de denúncia de disparo de arma de fogo, seguida de atitude suspeita do acusado, que ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga, tendo sido ele perseguido e posteriormente abordado pelos agentes da lei”.



    3. Decido.



    4. O recurso merece provimento. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu o seguinte:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (Grifos acrescidos)



    6. No caso de que se trata, o acórdão recorrido concluiu pela ausência de fundadas razões para a busca domiciliar, considerando ilícitas as provas produzidas na origem. 



    7. Nada obstante isso, a moldura factual retratada nos autos revela que a incursão policial restou amparada em fundadas razões, na linha das diretrizes fixadas por esta Corte, conforme atestam as justificativas lançadas pelo Tribunal estadual: 



    [...] Como se pode observar, as provas dos autos são suficientes à condenação, embora o acusado tenha negado o cometimento da conduta, os depoimentos dos policiais militares revelam a prática delitiva, isto porque seus relatos em juízo estão de acordo com as declarações prestadas na esfera administrativa (fls. 18 e 20), no sentido que, ao verificar a denúncia de disparo de arma de fogo, identificaram que vinha da residência indicada na ocorrência e, que ao iniciar a abordagem, o réu Renato e o acusado Esmael empreenderam fuga. Posteriormente conseguiram capturar os acusados, que estavam com duas armas de fogo, com munições intactas e algumas deflagradas. 



    Os relatos dos policiais são corroborados com a declaração do policial militar Carlos Glenio Costa Macedo Junior, realizada na esfera administrativa, o qual narrou que, após denúncia de disparos na região, se deslocaram até o local. Próximo do endereço informado, escutaram barulhos de disparos. Ao iniciarem a abordagem, os acusados empreenderam fuga, entretanto, foram detidos. Com os réus foram encontradas duas armas de fogo (fl. 19). 



    As condições do flagrante, somadas aos depoimentos dos policiais, os quais são uníssonos e não se tem dúvida quanto à imparcialidade, eis que seus testemunhos foram colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, não enfrentando dúvida razoável, são elementos legítimos a fundamentar o juízo de procedência. 



    Cumpre aos policiais o dever de preservação da ordem e da segurança pública. Não há razoabilidade alguma em legitimar a função de policiamento ostensivo exercido por esses agentes, e negar posteriormente a validade de seus depoimentos com presunção abstrata quanto a eventual comprometimento com a prova dos autos, sem o apontamento de interesse escuso que eles poderiam possuir contra o réu. 



    Na espécie, inexistindo comprovação de que tivessem interesse de prejudicar o réu, imputando-lhe fato criminoso que não cometeu, a prova é de reconhecida idoneidade, merecendo credibilidade.



    [...]



    Nesses termos, as condições do flagrante, somadas aos depoimentos dos policiais, são suficientes para a condenação.



    [...]. (Grifos acrescidos) 



    8. Nessa linha, vejam-se o RE 1.246.146, de minha relatoria, o RE 1.096.790, Rel. Min. Marco Aurélio, o RE 1.447.940, Relª. Minª. Cármen Lúcia, e o ARE 1.411.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal estadual.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator